Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-97.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004602-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO CLEITON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.322.953-55 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– HONORÁRIOS PERICIAIS
–
INTERESSE DE AMBAS AS PARTES

–
RATEIO –
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Considerando que a realização de uma prova pericial para avaliação do grau de invalidez é de interesse mútuo das partes, é apropriado dividir os custos dos honorários periciais entre elas.

Sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça e havendo o rateio dos honorários periciais, transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Agravo de instrumento
, interposto
pela

Porto Seguro C
ompanh
ia de Seguros Gerais
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por
Antônio Cleiton Vieira dos Santos
, que inverteu o ônus da prova ao recorrente
e arbitrou honorários periciais no valor de 1000,00 (um mil reais) e intimou a parte ré para pagamento de 50%, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a
asseguradora

sustenta que merece ser isenta da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais.

Ressalta que, a produção de prova pericial médica, deve ser
custeada
pelo autor, ora a
gravado, ou caso ele esteja sob a égide da assistência Judiciária Gratuita, que a realização da prova pericial médica seja custeada pelo Estado.

Sustenta
ainda,
que em caso de suportar o ônus da produção da prova deve ser aplicado o termo de cooperação
técnica
0
6/2023 celebrado
entre a seguradora líder e o TJMT.

A liminar foi indeferida (Id. n° 204357165).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança (DPVAT) ajuizada por
Antônio Cleiton Vieira dos Santos
, em que o juízo
a quo
arbitrou honorários no valor de
R$1.000,00 e intimou a parte ré para pagamento de honorários periciais de 50%,
no prazo de 15 (quinze) dias a serem suportados
pela
agravante.

A recorrente sustenta que a produção de prova pericial médica, deve ser custeado pelo autor, ora Agravado, ou caso ele esteja sob a égide da assistência Judiciária Gratuita, que a realização da prova pericial médica seja custeada pelo Estado, sob argumento de que a parte agravada
não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito
(art. 373, I do CPC), na medida em que não trouxe aos autos qualquer documento que comprove possuir invalidez permanente.

Aduz ainda,
que em caso de suportar o ônus da produção da prova deve ser aplicado o termo de cooperação
técnica 6/2023 celebrado
entre a seguradora líder e o TJMT.

O
recurso não

comporta

provimento.

Isso porque, é cediço que o dever de arcar com

honorários periciais

incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 CPC, vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado
, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as
part
es
”.

No caso
,
o valor do exame pericial deve ser rateado entre ambas as partes, visto que, ambas as partes demonstraram interesse em fazer a perícia.

Ocorre que, a situação demonstra que o agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que
metade
perícia deve ser paga pelo Estado de Mato
Grosso e a outra pela Seguradora Líder.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS
–PERÍCIAREQUERIDAPORAMBASASPARTES–
RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou
requerida
por
ambas

as

partes
, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.

(N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018
)

(N.U 1029338-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

No que tange o Termo de Cooperação Técnica nº 6/2023 celebrado entre a Cia Seguradora e o TJMT, entendo pela sua inaplicabilidade no caso em comento. Tal assertiva se fundamenta na disposição primordial da cláusula inaugural do termo de cooperação, a qual circunscreve seu escopo exclusivamente às perícias médicas judiciais
realizadas em pauta concentrada de ações envolvendo DPVAT, contingência esta não constatada nos presentes autos.

N
esse
mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO FIXADOS EM VALOR ADEQUADO – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO AO TJMT – LIMITAÇÃO DO VALOR – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
, é
possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015). A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029749-62.2023.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024